Tribunal: STJ
Processo: 2227547-31.2022.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2100815 - SP (2023/0357768-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: SAYED & SA TEXTIL LTDA
RECORRENTE
: ALAN SAYED ALVES
RECORRENTE
: THYAGO MOYSES PEREIRA DE SA
ADVOGADO
: GIVALDO RODRIGUES DE SOUZA - SP246696
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ALVIN FIGUEIREDO LEITE - SP178551
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o
prazo prescricional aplicável às cédulas de crédito bancário é trienal, conforme o
§ 3o, IV, do Código Civil, e o
art. 206,
Tema 919/STJ.
2. A suspensão do processo por período superior a três anos, sem retomada
efetiva, configura prescrição intercorrente, nos termos do
III, do
art. 921,
combinado com o
§ 3o, IV, do Código Civil.
CPC/2015,
art. 206,
3. No caso concreto, a suspensão do processo ocorreu em agosto de 2018, e o
prosseguimento apenas em julho de 2022, ultrapassando o prazo prescricional
trienal aplicável às cédulas de crédito bancário.
4. Recurso provido para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e
extinguir o processo com resolução de mérito.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
24/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
01 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52608952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/12/2025 00:26:07
Publicação no DJEN/CNJ de 03/12/2025. Código de Controle do Documento: 947a880d-24df-4d4a-b6c9-937242f4f366

Documento eletrônico VDA52608952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/12/2025 00:26:07
Publicação no DJEN/CNJ de 03/12/2025. Código de Controle do Documento: 947a880d-24df-4d4a-b6c9-937242f4f366

RECURSO ESPECIAL No 2100815 - SP (2023/0357768-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: SAYED & SA TEXTIL LTDA
RECORRENTE
: ALAN SAYED ALVES
RECORRENTE
: THYAGO MOYSES PEREIRA DE SA
ADVOGADO
: GIVALDO RODRIGUES DE SOUZA - SP246696
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ALVIN FIGUEIREDO LEITE - SP178551
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o
prazo prescricional aplicável às cédulas de crédito bancário é trienal, conforme o
§ 3o, IV, do Código Civil, e o
art. 206,
Tema 919/STJ.
2. A suspensão do processo por período superior a três anos, sem retomada
efetiva, configura prescrição intercorrente, nos termos do
III, do
art. 921,
combinado com o
§ 3o, IV, do Código Civil.
CPC/2015,
art. 206,
3. No caso concreto, a suspensão do processo ocorreu em agosto de 2018, e o
prosseguimento apenas em julho de 2022, ultrapassando o prazo prescricional
trienal aplicável às cédulas de crédito bancário.
4. Recurso provido para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e
extinguir o processo com resolução de mérito.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SAYED E SÁ TEXTIL LTDA, ALAN
, fundamentado no
SAYED ALVES e THYAGO MOYSES PEREIRA DE SÁ
artigo 105, III,
, contra acórdão proferido pelo eg.
“a” e “c”, da Constituição Federal
Tribunal de Justiça do
, assim ementado:
Estado de São Paulo

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Não
localização de bens penhoráveis. Processo suspenso nos termos do
III,
art. 921,
do CPC. Suspensão ocorrida em agosto/2018. Feito que voltou a ser
impulsionado em julho/2022, quando ainda não transcorrido o prazo
prescricional. Prescrição quinquenal do artigo 206, §5o, I, do CC. Recurso
improvido.” (e-STJ, fls. 50-58)
Documento eletrônico VDA52349976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:24:32
Código de Controle do Documento: fe31aa83-e7b9-4a16-b676-0ade8e7f6a0d

Os embargos de declaração opostos pelos recorrentes foram rejeitados (e-STJ, fls. não
indicadas).
Em seu recurso especial, os recorrentes alegam dissídio jurisprudencial e violação dos
seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
,
Artigos 791, III, do
921, III, do
e 40, § 2o, da
CPC/1973,
CPC/2015,
Lei 6.830/1980
pois teria ocorrido a inobservância do limite temporal de suspensão do processo sem fluência do
prazo prescricional, que seria de apenas um ano, conforme jurisprudência consolidada, sendo
vedada a concessão de nova suspensão com o mesmo fundamento.
(ii)
, pois o prazo
Artigo 44 da
e artigo 70 do Decreto 57.663/1966
Lei 10.931/2004
prescricional aplicável às cédulas de crédito bancário seria de três anos, conforme a legislação
cambial, e não de cinco anos, como decidido pelo acórdão recorrido.
(iii)
, pois o acórdão recorrido teria incorrido em omissão ao
Artigo 1.022 do CPC/2015
não analisar adequadamente os argumentos apresentados pelos recorrentes sobre a aplicação do
prazo prescricional trienal e a impossibilidade de nova suspensão do processo.
Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, Banco Bradesco S.A., nas quais se
sustenta a inadmissibilidade do recurso especial, com base na ausência de violação a dispositivo de
lei federal e na impossibilidade de reexame de matéria fática, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ (e-
STJ, fls. 81-84 e 98-101).
É o relatório.
VOTO
O acórdão recorrido examinou a questão da prescrição intercorrente em execução de título
extrajudicial, com enfoque no prazo prescricional aplicável às cédulas de crédito bancário. A
controvérsia concentrou-se na definição do prazo prescricional e na verificação da ocorrência ou
não da prescrição intercorrente no caso concreto.
A 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos agravantes, mantendo a decisão de
primeiro grau que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. O relator,
Desembargador Décio Rodrigues, consignou que o prazo prescricional aplicável às cédulas de
crédito bancário é de cinco anos, nos termos do
§ 5o, I, do Código Civil, afastando a tese
art. 206,
dos agravantes de que seria trienal. Acrescentou que não houve transcurso do prazo prescricional,
pois o processo foi suspenso nos termos do
III, do CPC, e que a prescrição foi
art. 921,
interrompida pelo despacho que ordenou a citação, reiniciando-se a contagem a partir do último ato
processual (e-STJ, fls. 50-58).
Documento eletrônico VDA52349976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:24:32
Código de Controle do Documento: fe31aa83-e7b9-4a16-b676-0ade8e7f6a0d

Inconformados, os agravantes interpuseram Recurso Especial com fundamento no art. 105,
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, sustentando, entre outros pontos, que o prazo prescricional
aplicável às cédulas de crédito bancário é de três anos, conforme o
da
e o
art. 44
Lei 10.931/2004
da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/1966). Alegaram violação à legislação
art. 70
federal e divergência jurisprudencial, afirmando que a suspensão do processo por período superior
a um ano, sem retomada efetiva, configuraria prescrição intercorrente (e-STJ, fls. 60-76).
A decisão de admissibilidade proferida pelo Presidente da Seção de Direito Privado do
TJSP admitiu o recurso apenas pela alínea “c” do
III, da CF, reconhecendo a similitude
art. 105,
entre situações com soluções jurídicas distintas, especialmente quanto ao prazo prescricional
aplicável às cédulas de crédito bancário. Por outro lado, não admitiu o recurso pela alínea “a”, sob
o fundamento de inexistência de violação aos dispositivos legais indicados (e-STJ, fls. 116-117).
Assim, o Recurso Especial foi admitido exclusivamente pela alínea “c”, com base na
divergência jurisprudencial, e os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.
No tocante à omissão apontada, o Tribunal de origem fundamentou em seu acórdão da
seguinte forma:
“A questão da prescrição intercorrente já vem sendo discutida na doutrina e na
jurisprudência há muito tempo e a possibilidade de seu reconhecimento sempre
foi admitida em casos como o presente, pela aplicação analógica aqui cabível do
§§ 4o e 5o, da Lei de Execuções Fiscais.
art. 40,
Dentro desse cenário inclui-se ainda a já antiga Súmula 150, do Supremo
Tribunal Federal, segundo a qual ‘prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação’, extrato jurisprudencial que assim foi lavrado exatamente
pelo fato de ser absolutamente possível o reconhecimento da prescrição
intercorrente e daí a necessidade de estipular-se que tal prescrição, da pretensão
executiva, se daria em prazo idêntico ao da prescrição da pretensão de ordem
material.
Nesse contexto, analisado o teor dos autos, constata-se que não ocorreu a
prescrição intercorrente.
No caso sob julgamento, o arquivamento do processo se deu com base no
disposto no
III, do Código de Processo Civil, em agosto/2018 (fls. 87) e,
art. 921,
deste último marco até a seguinte petição que veio imprimir concreto andamento
ao processo, foi aquela constante de fls. 117, após ter sido o banco intimado a
promover regular andamento do feito, sob pena de extinção, após a conversão
dos autos para digitais (fls. 113/114). Foi então requerida a inclusão do nome
das agravantes no sistema SERASAJUD, em julho/2022, o que foi deferido e
Documento eletrônico VDA52349976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:24:32
Código de Controle do Documento: fe31aa83-e7b9-4a16-b676-0ade8e7f6a0d

reiterada a determinação de promoção de andamento do feito (fls. 120). As
agravantes, então, requereram a extinção pela prescrição, que foi negada. Eis a
decisão agravada.
De se mencionar que entre a suspensão até a determinação de andamento do
feito não restou superado o lapso prescricional pertinente à pretensão executiva
já que, diferente do que constou na r. decisão agravada, é de cinco anos (art.
206, §5o, I, CC), e não de três anos. Entre agosto de 2018 e julho de 2022
transcorreu quase quatro anos, mas não o prazo prescricional de cinco anos.
Há de se pontuar que a prescrição é interrompida com o despacho que ordena a
citação, recomeçando a correr do último ato do processo para interrompê-la, na
forma do
parágrafo único do Código Civil.
art. 202,
No caso de processo de execução suspenso, marco inicial se dá com o
atingimento do termo estipulado para a suspensão, ou, caso não se estipule
termo certo, passado o prazo de um ano...
(...)
De qualquer ângulo que se tome a questão, não houve prescrição intercorrente,
justamente porque o prazo prescricional para a hipótese é de cinco anos.
Sendo assim, não há que se falar em prescrição, com a ressalva de que, diferente
do que constou na decisão agravada, o prazo prescricional é o previsto no artigo
206, §5o, I, do CC” (e-STJ, fls. 55-59)
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não há omissão,
contradição ou obscuridade quando a matéria é resolvida de forma fundamentada, ainda que
contrária ao interesse da parte recorrente:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CIVIL PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO
PARA
NÃO
CONHECER
DO
RECURSO
ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ. 1. Violação aos artigos 489 e 1.022 do
CPC não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos
essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissão ou obscuridade. Precedentes. (...) 4. Agravo interno desprovido." (AgInt
no
relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma,
AREsp n. 2.061.945/RJ,
julgado em
DJe de
- g. n.)
30/9/2024,
3/10/2024

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO
INDEVIDO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. O Tribunal recorrido se manifestou de forma expressa e
coerente acerca de todos os argumentos relevantes para fundamentar sua decisão,
ainda que tenha concluído em sentido diametralmente oposto ao sustentado pela
ora agravante, situação que afasta o argumento de violação dos arts. 489 e 1.022
Documento eletrônico VDA52349976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:24:32
Código de Controle do Documento: fe31aa83-e7b9-4a16-b676-0ade8e7f6a0d

do CPC. (...) 3. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp n. 2.652.456/MG,
relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe
23/9/2024,
de
- g. n.)
1/10/2024

No mérito, merece acolhimento a tese dos recorrentes. Em se tratando de cédula de crédito
bancário, o prazo prescricional é de três anos, conforme Tema 919/STJ:

“I - A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural
prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do
do Código Civil de
art. 177
1916, e de três anos, sob o amparo do
§3o, IV, do Código Civil de 2002,
art. 206,
observada a norma de transição do
desse último Diploma Legal;
art. 2.028
II - O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de
contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do
pagamento.”

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO.
DEMONSTRAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. NÃO
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. 1.
No caso, a tese jurídica apresentada foi debatida pelo tribunal originário, que se
posicionou acerca da matéria versada no dispositivo apontado, ainda que
implicitamente. 2.
A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional
para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.613.432/DF,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
24/4/2025.

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DEVEDOR
SOLIDÁRIO.
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação
do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte
3. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial não obsta o
prosseguimento das ações e execuções em face de terceiros devedores solidários
ou coobrigados em geral.
4. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional
para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal.
5. Agravo interno não provido"
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 1.653.426/SP,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2021,
30/9/2021)

Documento eletrônico VDA52349976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:24:32
Código de Controle do Documento: fe31aa83-e7b9-4a16-b676-0ade8e7f6a0d

Considerando que a suspensão ocorreu em agosto/2018 e o prosseguimento apenas em
julho/2022, ultrapassado lapso superior a três anos, impõe-se reconhecer a prescrição intercorrente.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer a ocorrência da
, extinguindo o processo com resolução de mérito. Determino a inversão
prescrição intercorrente
do ônus da sucumbência, condenando o recorrido ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ressalvada a hipótese de concessão do benefício da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52349976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/11/2025 00:24:32
Código de Controle do Documento: fe31aa83-e7b9-4a16-b676-0ade8e7f6a0d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.100.815 / SP
Número Registro: 2023/0357768-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019188520138260001
000191885201382600012013000279
19188520138260001
191885201382600012013000279 2013000279 20220000964218 22275473120228260000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SAYED & SA TEXTIL LTDA
RECORRENTE : ALAN SAYED ALVES
RECORRENTE : THYAGO MOYSES PEREIRA DE SA
ADVOGADO
: GIVALDO RODRIGUES DE SOUZA - SP246696
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: ALVIN FIGUEIREDO LEITE - SP178551
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA52588276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:56:04
Código de Controle do Documento: abd00558-1bb4-43bb-a2d0-76c51b2fb586

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:56:04
Código de Controle do Documento: abd00558-1bb4-43bb-a2d0-76c51b2fb586